Tribunal: TJBA
Processo: 8141654-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141654-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AYRES CESAR DO EIRADO FONTENELE e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE
SEGURO-
SAÚDE. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DE DEPENDENTES MAIORES.
SURRECTI
O E
SUPRESSIO
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO CONTRATUAL E SUSTENTABILIDADE ATUARIAL. REGIME DE TRANSIÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação foi interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Ayres Cesar do Eirado Fontenele, Juliana Sampaio Lopes Fontenele e Mariana Sampaio Lopes Fontenele.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar que a ré mantivesse as autoras Juliana e Mariana como dependentes no plano de saúde contratado pelo autor, vedando sua exclusão por perda da dependência econômica, sob pena de multa.

A apelante sustenta que a exclusão das dependentes observou as cláusulas contratuais e legais, tendo oferecido alternativas administrativas e respeitado o dever de informação. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que remete à legislação sobre dependência econômica é válida; (ii) saber se há incidência dos institutos da surrectio/supressio no caso; (iii) saber se é possível a manutenção de cobertura securitária para dependentes inelegíveis sob o argumento de legítima expectativa; (iv) saber se é admissível a fixação de regime de transição contratual como solução proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que define como dependentes os indivíduos elegíveis pela legislação do Imposto de Renda e da Previdência Social é válida e eficaz, não violando o Código de Defesa do Consumidor.

As autoras, por serem maiores e financeiramente independentes, não atendem aos requisitos legais para a manutenção da condição de dependentes.

A supressio e a surrectio não se aplicam ao caso, por ausência de legítima expectativa das recorridas, visto que a manutenção do vínculo contratual por longo período não tem o condão de impedir o exercício de prerrogativa contratual claramente prevista.

A jurisprudência do STJ reitera que a aplicação da supressio demanda demonstração de expectativa legítima e de conduta contraditória da parte beneficiada.

O princípio da boa-fé objetiva e o art. 497 do CPC autorizam a adoção de solução proporcional e equânime. Assim, a imposição de regime de transição de um ano, sem exclusão imediata das dependentes, equilibra os interesses envolvidos e preserva a confiança contratual.

Tal medida encontra respaldo nos arts. 21 e 23 da LINDB e na jurisprudência do STJ sobre mitigação de efeitos contratuais com base em critérios de razoabilidade e equilíbrio sistêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, apenas para determinar que a seguradora se abstenha de excluir as autoras da cobertura por 01 (um) ano a contar da publicação do acórdão, devendo ao final ofertar adesão a plano equivalente com aproveitamento das carências.
Tese de julgamento: "É válida a exclusão de dependentes de plano de saúde que não preencham mais os requisitos legais de elegibilidade, ainda que mantidos por longo período, não sendo configurada legítima expectativa a justificar a incidência da supressio, podendo o Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e segurança jurídica, instituir regime de transição razoável."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 497 e 931

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: arts. 21 e 23

Lei nº 8.213/91: art. 16, I

Instrução Normativa SRF nº 1.500/2014: art. 2º

Jurisprudência relevante citada

REsp 1.202.514/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/06/2011

REsp 2.030.882/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2024

AgInt no AREsp 2.230.704/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/05/2024

REsp 1.931.806/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8141654-15.2023.8.05.0001

em que é apelante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e apelad
os

AYRES CESAR DO EIRADO FONTENELE
e outras
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .